Tribunal: CARF
Processo: 10283.010271/2002-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE RECOLHIMENTO SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O LANÇAMENTO.
Os autos de infração deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, não se admitindo que a administração tributária, a seu talante, nem por iniciativa de órgãos de julgamento, possa complementar as omissões do ato do lançamento, especialmente após a apresentação de impugnação/defesa do contribuinte, porquanto tal providência instaura a fase litigiosa do procedimento.
O lançamento tributário que não comprove, a desdúvidas, a materialização da ocorrência do fato gerador não se presta à formalização da exigência da obrigação tributária a ele referível, nem autoriza a aplicação da respectiva penalidade, porquanto o requisito da certeza do crédito tributário decorre da plenitude de elementos de prova que acompanhem o auto de infração.
Não se admite costurar o lançamento após a defesa do contribuinte, seja porque a exigência do art. 9o do Decreto no 70.235/72 objetivamente exige a prova que a ele subjaz deva estar integralmente materializada e apresentada à época da lavratura do auto de infração, seja porque os atos praticados com preterição do direito de defesa ensejam a declaração de nulidade (art. 59, II, do citado Decreto), seja porque a revisão de lançamento só é admissível mediante novo procedimento que materialize as razões da revisão em nova autuação, por quaisquer das razões indicadas no art. 149 do CTN, notadamente quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior.
É da autoridade lançadora o ônus de cumprir o dever instrumental de produzir provas dos fatos que comprovam o descumprimento do dever de pagar tributos ou que representem infração à legislação tributária, razão pela qual não se admite revisão ou complementação probatória de lançamento no processo administrativo fiscal que o controverta, após instaurada a fase litigiosa pela impugnação do autuado.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO FISCO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Nas hipóteses de lançamento de ofício, em que o contribuinte deixa de recolher tributo e não informa ao Fisco a ocorrência dos respectivos fatos geradores, aplica-se o art. 173, I, do CTN, de forma que o início da contagem do prazo decadencial do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Nas hipóteses em que o contribuinte deixa de recolher o tributo e não presta ao Fisco as informações relacionadas aos fatos jurídicos relacionados à obrigação tributária, o lançamento do tributo seguirá a contagem de prazo discriminada na súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.010271/2002-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.844 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
ADALBERTO FERNANDES DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE
RECOLHIMENTO SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE
JUSTIFIQUEM O LANÇAMENTO.
Os autos de infração deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito, não se admitindo que a administração tributária, a seu
talante, nem por iniciativa de órgãos de julgamento, possa complementar as
omissões do ato do lançamento, especialmente após a apresentação de
impugnação/defesa do contribuinte, porquanto tal providência instaura a fase
litigiosa do procedimento.
O lançamento tributário que não comprove, a desdúvidas, a materialização da
ocorrência do fato gerador não se presta à formalização da exigência da
obrigação tributária a ele referível, nem autoriza a aplicação da respectiva
penalidade, porquanto o requisito da certeza do crédito tributário decorre da
plenitude de elementos de prova que acompanhem o auto de infração.
Não se admite costurar o lançamento após a defesa do contribuinte, seja porque
a exigência do art. 9o do Decreto no 70.235/72 objetivamente exige a prova que
a ele subjaz deva estar integralmente materializada e apresentada à época da
lavratura do auto de infração, seja porque os atos praticados com preterição do
direito de defesa ensejam a declaração de nulidade (art. 59, II, do citado
Decreto), seja porque a revisão de lançamento só é admissível mediante novo
procedimento que materialize as razões da revisão em nova autuação, por
quaisquer das razões indicadas no art. 149 do CTN, notadamente quando deva
ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento
anterior.
É da autoridade lançadora o ônus de cumprir o dever instrumental de produzir
provas dos fatos que comprovam o descumprimento do dever de pagar tributos
ou que representem infração à legislação tributária, razão pela qual não se
admite revisão ou complementação probatória de lançamento no processo
administrativo fiscal que o controverta, após instaurada a fase litigiosa pela
impugnação do autuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.010271/2002-78
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.010271/2002-78

DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO AO FISCO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO
DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Nas hipóteses de lançamento de ofício, em que o contribuinte deixa de recolher
tributo e não informa ao Fisco a ocorrência dos respectivos fatos geradores,
aplica-se o art. 173, I, do CTN, de forma que o início da contagem do prazo
decadencial do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário conta-
se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Nas hipóteses em que o contribuinte deixa de recolher o tributo e não presta ao
Fisco as informações relacionadas aos fatos jurídicos relacionados à obrigação
tributária, o lançamento do tributo seguirá a contagem de prazo discriminada
na súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, quando não
houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I,
do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Sergio Magalhaes Lima,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 01-16.423, da 1a
Turma da DRJ/BEL, de 25 de fevereiro de 2010 (e.fls. 125), o qual julgou procedente o
lançamento de ofício de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, objeto de auto de infração
que constatou falta de recolhimento do tributo sobre pagamentos sem causa ou operação não
comprovada.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.010271/2002-78

O relato do auto de infração informa valores que o contribuinte teria remetido a
terceiros, através de cheques, sem comprovantes que identifiquem a origem da receita e
justifiquem a destinação dos documentos emitidos, nos seguintes montantes:
17/01/1991 - cheque para Miguel Banega R$ 82.000,00
19/01/1997 - cheque para Miguel Banega R$ 339.140,00
10/09/1997 - cheque para Steimetz & Alves Ltda. R$ 121.000,00
10/09/1997 - cheque para Antonio Nelson Madaleno R$ 30.000,00
15/09/1997 – cheque para Bruno Carlos Schitterf R$ 79.700,00
17/09/1997 – cheque para Jorge Luis Haas R$ 79.070,00
24/11/1991 – cheque para Ilda de Jesus R$ 113.500,00
Ao auto de infração não foram acostados documentos, tendo o contribuinte
formalizado termo de ciência (e.fls. 17) e solicitado juntada de arrazoado em que registrou
surpresa quanto à autuação, considerando-a um procedimento com direcionamento unilateral,
atingindo a parte indefesa, sem que para isso fossem tomadas as devidas providências
necessárias que o caso requer.
A impugnação do contribuinte repousa às e.fls. 19/23, tendo sido protocolada em
30.12.2002 e encaminhada à DRJ, que não a apreciou, uma vez que fora despachado pelo órgão
de julgamento o seguinte encaminhamento (e.fls. 39), objeto de Resolução:
Trata o presente de lançamento de ofício contra o contribuinte acima
identificado, devido a pagamento sem causa ou operação não comprovada.
O lançamento teve por base sete cheques emitidos pela empresa, sem que
houvesse a comprovação da causa, e estão discriminados no item 1 da fl. 5 do
auto de infração.
Ocorre que não foram juntadas aos autos as cópias dos referidos cheques, que se
traduzem na prova material do ilícito tributário que motivaram o lançamento.
Assim, antes de se proceder à análise da impugnação, proponho a remessa dos
autos à unidade de origem para que sejam juntadas aos autos as cópias dos sete
cheques discriminados no item 1 da fl. 5.
Belém (PA), 2 de junho de 2003.
Diante de retorno do feito à instância de fiscalização, o contribuinte foi intimado
pela DRF para apresentar prova material do ilícito tributário, nos termos da intimação de e.fls.
40, que assim determinou:
1. Fica o contribuinte acima identificado ciente da Resolução n.° 102-2.112, DRJ,
em anexo, onde em seu penúltimo parágrafo solicita a apresentação de prova
material do ilícito Tributário que motivaram o lançamento, ou seja, cópia
autenticada dos sete cheques. Fica portanto VSA. intimado a apresentá-los, no
prazo de 10 dias a partir do recebimento desta, à Carteira de Processos Fiscais
no endereço abaixo descrito.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.010271/2002-78

Considerando que nada foi apresentado, o feito retornou ao órgão de julgamento,
tendo a DRJ, novamente, solicitado providências complementares, como se vê de nova
Resolução de e.fls. 49, a saber:
Trata o presente de lançamento de ofício contra o contribuinte acima
identificado, devido a pagamento sem causa ou operação não comprovada.
Por meio do despacho de fl. 36, esta DRJ solicitou à unidade de origem que
anexasse cópia dos cheques que motivaram o presente lançamento, discriminados
no item 1 da fl. 5 do presente auto de infração.
Ocorre que a unidade de origem intimou o contribuinte a apresentá-las (fl. 37),
sem obter sucesso.
Proponho o retomo dos autos à DRF/Manaus para que sejam localizadas, junto
ao dossiê do Serviço de Fiscalização (Sefis), as cópias dos cheques que
originaram o presente lançamento, com a conseguinte juntada dos referidos
documentos aos autos.
Belém (PA), 26 de novembro de 2003.
Após essa data, foram juntados aos autos diversos documentos, dentre eles a
Representação Fiscal no 296/00, em que o Grupo Especial de Fiscalização, integrante da
Coordenação-Geral do Sistema de Fiscalização da Receita Federal, afirma ter realizado
procedimento investigatório de terceiros e haver identificado pagamentos que vinculariam o
contribuinte ora autuado, anexando cópia das operações para quebra judicial de sigilos bancários,
todas relacionadas aos terceiros investigados (e.fls.50/123).
Realizadas tais providências, o feito retornou à DRJ para promulgação do acórdão
de e.fls. 125/127, que negou provimento à Impugnação e manteve integralmente o crédito
tributário, levando o contribuinte a interpor Recurso Voluntário em que suscita, preliminarmente,
decadência do crédito tributário, por entender ser aplicável o art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, em consideração ao fato de que o auto de infração lavrado contra a Recorrente
aponta como data dos pagamentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, as seguintes:
17/01/1997, 19/01/1997, 10/09/1997, 15/09/1997, 17/09/1997 e 24/11/1997, e, considerando que
o lançamento ocorreu em 28/11/2002, os créditos tributários relacionados aos citados períodos já
estariam extintos, por força do decurso do prazo de 5 (cinco) anos do lançamento por
homologação.
No mérito, o recorrente requesta, alternativamente, a improcedência do auto de
infração, porquanto controverter a inexistência da provas dos fatos geradores indicados na
autuação, alegando ser do Fisco o ônus de demonstrá-los e por entender que não caberia ao
contribuinte produzir provas contra si mesmo, registrando sua insurgência ante à constatação de
que, no caso presente, não há nada, absolutamente nada que prove haver a Recorrente
promovido o pagamento aos supostos beneficiários dos valores mencionados no auto de
infração, o qual, portanto, não pode ser mantido por esse E. Colegiado. Ademais, em nenhum
momento, a Recorrente declarou, por ocasião do processo investigatório promovido pelo Fisco,
ter realizado pagamentos às pessoas mencionadas no auto de infração. Este fato, por si só,
retira a presunção de validade do ato administrativo praticado pela Administração.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.010271/2002-78

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do recurso, porquanto atendidos os requisitos legais.
O nó górdio trazido à colação consiste na pretensa falta de recolhimento do IRRF
sobre pagamentos sem causa ou de operação não comprovada, que o contribuinte teria
operacionalizado a partir de cheques entregues a terceiros.
Antes de adentrar ao meritum causae, impõe-se analisar a preliminar de
decadência suscitada pelo contribuinte, que alega estarem extintos os créditos tributários
lançados em relação aos pagamentos havidos nos meses de janeiro, setembro e novembro de
1997, por força da aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, face ao decurso do prazo de 5 (cinco)
anos do lançamento por homologação.
DA DECADÊNCIA
O lançamento por homologação “ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa” (art. 150 do CTN), ou seja,
demanda que o contribuinte ofereça ao Fisco dados sobre o pagamento de tributo devido ou de
informações acessórias que transfiram à administração tributária o ônus de validar ou não tais
elementos, ocorrendo a presunção de homologação do lançamento se e quando a administração
tributária não se manifeste sobre os mesmos.
Vê-se que o caso em análise é diferente dessa circunstância, pois se trata de falta
de retenção de imposto de renda, decorrente de pagamentos a terceiros, onde não foram
transmitidas ao Fisco nem a informação da transação, nem eventual recolhimento do IRRF, ainda
que parcial, razão pela qual não há nada a se homologar. Exigiu-se da administração tributária
manejar instrumentos fiscalizatórios para tomar conhecimento da infração e, tendo-a constatado,
realizar o lançamento de ofício previsto no art. 173, I, do CTN, que determina contagem diversa
do prazo decadencial, porquanto se inicia no primeiro dia do exercício àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Nas hipóteses de lançamento de ofício, em que o contribuinte deixa de recolher
tributo e não informa ao Fisco a ocorrência dos respectivos fatos geradores – e é exatamente esse
o caso dos autos, em que se atribui omissões à recorrente –, há norma expressa no CTN que
modifica o início da contagem do prazo decadencial.
Quando o contribuinte deixa de recolher o tributo e não oferece à administração
tributária informações sobre os fatos geradores ocorridos, tem-se que o Fisco não tem o que
homologar ou validar, pelo contrário, demanda a iniciativa da própria administração tributária
para tomar ciência da inocorrência do pagamento e do próprio fato gerador e, por meio de ação
de fiscalização, apurar a ausência do pagamento, apontar eventual infração que justifique aplicar
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.010271/2002-78

penalidade e realizar o lançamento do tributo, parametrizado pela regra do art. 173, inciso I do
CTN, que, inclusive, é descrita na súmula 555 do Súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, a
saber:
STJ. Súmula 555. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente
na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa.
No cotejo dos autos, a regra estabelecida pelo art. 173, I, do CTN afasta a
decadência suscitada pelo contribuinte, porquanto a mesma, à época do lançamento, não ter
ainda operado efeitos em relação ao período fiscalizado.
Cite-se decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, em caso análogo ao
dos autos, chegou ao mesmo entendimento, para afastar a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, na
hipótese de omissão de recolhimento de IRRF, a saber:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2002
IR-FONTE SOBRE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Cada fato gerador de IR-fonte (cada pagamento efetuado pela fonte pagadora a
um beneficiário) é um fato gerador próprio, completo, autônomo, individual, que
não se comunica com outras retenções relativas a outros pagamentos feitos pela
fonte pagadora (outros fatos geradores). O fato gerador do IR-fonte é um típico
fato gerador instantâneo. Não há nesse caso a figura do fato gerador complexivo
(periódico), como se dá com o IRPJ e a CSLL. Se cada fato gerador de IR-fonte é
único, não há como falar em pagamento parcial de tributo. Não há como utilizar
recolhimentos de IR-fonte referentes a outras retenções (outros fatos geradores),
independentemente do código de recolhimento, da rubrica, etc., para fins de
deslocar a contagem da decadência para a regra do art. 150 do CTN. O
deslocamento da regra decadencial só seria possível se o contribuinte apresentasse
recolhimento parcial de IR-fonte para uma determinada retenção feita por ele, o
que é difícil de acontecer, e também não é o caso dos autos. Ainda assim, o
deslocamento só abrangeria esse específico fato gerador, e não serviria para
antecipar a contagem da decadência para todos os demais fatos geradores de IR-
fonte ocorridos na mesma semana, no mesmo decêndio, na mesma quinzena, no
mesmo mês, no mesmo trimestre, no mesmo ano, etc.
Pelas razões ora expostas, afasto o pedido de reconhecimento de decadência do
crédito tributário.
DO MÉRITO
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.010271/2002-78

A análise do lançamento revela que o auto de infração foi lavrado
desacompanhado de qualquer prova relacionada à pretensa falta de retenção de imposto de renda
sobre pagamentos sem causa ou de operação não comprovada.
Vê-se que o contribuinte controverte a falta de provas em seu Recurso Voluntário
e, de fato, o lançamento ocorreu sem nenhum documento comprobatório, sem indicar os cheques
supostamente creditados em favor de terceiros, nem mesmo apontar as contas bancárias a eles
relacionadas.
O dispositivo legal apontado como infringido (art. 61 da Lei no 8.981/95)
disciplina que fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais, complementando em seu § 1o que a
incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da
Lei no 8.383, de 1991.
Salto aos olhos o fato do lançamento ter ocorrido sem qualquer comprovação de
pagamento a pretenso beneficiário não identificado, fato questionado pelo interessado em suas
razões recursais. Aliás, a própria DRJ, em duas oportunidades, constatou a ausência de
elementos probatórios e determinou que a administração tributária sanasse tal omissão. Na
primeira oportunidade, mesmo após a defesa/impugnação do contribuinte, identificou que não
foram juntadas aos autos as cópias dos referidos cheques, que se traduzem na prova material do
ilícito tributário que motivaram o lançamento, determinando o retorno dos autos para que a
autoridade autuante sanasse o vício, mediante a juntada de cópias dos sete cheques discriminados
na Resolução (e.fls. 36).
Considerando que a administração tributária não dispunha de tais elementos,
intimou o contribuinte a fazer prova contra si mesmo, mediante despacho em que solicita a
apresentação de prova material do ilícito tributário que motivara o lançamento, ou seja, cópia
autenticada dos sete cheques, devolvendo os autos, ainda sem nenhuma prova, para reapreciação
da DRJ.
Por sua vez, o órgão de julgamento constatou nova insuficiência de provas e
propôs (e.fls. 49) retomo dos autos à DRF/Manaus para que sejam localizadas, junto ao dossiê
do Serviço de Fiscalização (Sefis), as cópias dos cheques que originaram o presente
lançamento, com a conseguinte juntada dos referidos documentos aos autos.
Somente após essas idas e vindas, foram juntados diversos documentos
complementares, todos relacionados a inquéritos policiais não vinculados ao autuado, que
apontam quebras de sigilo bancário de terceiros, os quais não participam da relação processual.
Tais provas foram integralmente juntadas após a impugnação apresentada pelo contribuinte, na
tentativa de suprir as omissões de prova da autuação, omissões essas que, verdadeiramente,
ficaram evidenciadas no iter procedimental em análise.
Impõe-se observar que o Decreto no 70.235/72, ao regular o Processo
Administrativo Fiscal em âmbito federal, em seu art. 9o, determina que os autos de infração
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.010271/2002-78

indispensáveis à comprovação do ilícito, não se admitindo que a administração tributária, a seu
talante, nem por iniciativa de órgãos de julgamento, possa complementar elementos de prova que
deixou de apresentar no momento do lançamento, especialmente após a apresentação de
impugnação/defesa do contribuinte, porquanto tal providência instaura a fase litigiosa do
procedimento (art. 14 do citado Decreto).
O lançamento tributário que não comprove, a desdúvidas, a materialização da
ocorrência do fato gerador não se presta à formalização da exigência da obrigação tributária a ele
referível, nem autoriza a aplicação da respectiva penalidade, porquanto o requisito da certeza do
crédito tributário decorre de elementos de prova que acompanhem o auto de infração.
Não se admite costurar o lançamento após a defesa do contribuinte, seja porque a
exigência do art. 9o do Decreto no 70.235/72 objetivamente exige a prova que a ele subjaz deva
estar integralmente materializada e demonstrada à época da lavratura do auto de infração, seja
porque os atos praticados com preterição do direito de defesa ensejam a declaração de nulidade
(art. 59, II, do citado Decreto) – que aqui se deixa de pronunciar, porquanto a decisão de mérito
favorece o sujeito passivo (§ 3o) –, seja porque a revisão de lançamento só é admissível mediante
novo procedimento que materialize as razões da revisão em novo auto de infração, por quaisquer
das razões indicadas no art. 149 do CTN, no caso dos autos, quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior (inciso VIII).
Não se concebe que a instância julgadora, ao apreciar impugnação do
contribuinte, pretenda revisar o lançamento mediante solicitação de providência tendente a
comprovar o que não fora provado no momento do lançamento. A autoridade julgadora não
lança crédito tributário nem lhe incumbe requestar a produção de provas para complementar auto
de infração que não comprove a materialização do fato gerador.
Nesse contexto, tem-se que os atos praticados pela instância de piso, que
ensejaram a complementação de provas para validar a autuação, são nulas, porquanto cercearem
o direito à ampla defesa e macularem o devido processo legal. Vislumbra-se, em consequência,
serem nulas as provas juntadas extemporaneamente pela administração tributária, porquanto
eivadas da pecha da nulidade que as torna inservíveis aos fins aos quais se destinam.
Nem se diga que o art. 29 do Decreto no 70.235/72 autorizaria a providência
realizada nos autos, sob o color de que, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. Em
verdade, o ato administrativo do lançamento é vinculado, de competência exclusiva da
autoridade administrativa competente para constituir o crédito tributário, a que cabe verificar e
comprovar o fato gerador da obrigação correspondente e os consectários do art. 142 do CTN. As
diligências a que alude a norma processual são aquelas que reclamem providência instrumental
sobre os elementos de prova produzidos à época do lançamento e que objetivamente
acompanham o auto de infração ou que sejam produzidos pela defesa do contribuinte durante as
controvérsias impugnatórias ou recursais, não se admitindo complementação de prova pela
administração tributária, salvo nas hipóteses de iniciativa de ofício da autoridade administrativa,
nos casos previstos no artigo 149, os quais remetem à revisão de lançamento.
É nesse contexto que se autoriza a realização de exames posteriores, diligências
ou perícias, realizados no curso do processo, limitados aos elementos de prova já apresentados à
época do auto de infração, de forma que a constatação de incorreções, omissões ou inexatidões
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.010271/2002-78

de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação
legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente à
matéria modificada (art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235/72).
Se fosse dado ao julgador a prerrogativa de requestar a produção de prova do fato
gerador e suprir omissões e falhas identificadas no auto de infração, ter-se-ia convalidado
vilipêndio ao princípio da paridade de armas, consolidado no art. 7o do Código de Processo
Civil, segundo o qual é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de
direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de
sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.
É da autoridade lançadora o ônus de cumprir o dever instrumental de produzir
provas dos fatos que comprovam o descumprimento do dever de pagar tributos ou que
representem infração à legislação tributária, razão pela qual não se admite revisão ou
complementação probatória de lançamento no processo administrativo fiscal que o controverta,
após instaurada a fase litigiosa pela impugnação do autuado.
A doutrina confirma essas conclusões, ao asseverar que, de toda forma, em regra,
o ônus da ocorrência da infração é da autoridade lançadora, sendo que, apenas no caso de
presunção legal está autorizada a inversão do ônus da prova (art. 969 do RIR/2018),
competindo ao Fisco somente a demonstração da ocorrência do fato indiciário previsto em lei
como suficiente para presumir a infração (PINTO. Fernando Brasil de Oliveira. A prova na
presunção de passivo fictício ou de exigibilidade não comprovada: requisitos para autuação e
eficácia das defesas. In: Coord. BOSSA, Gisele Barra. Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina, 2020, p. 381).
Considero inadequada e inservível a providência de produção adicional de provas
pela instância julgadora, razão pela qual a ausência de elementos da materialidade dos fatos
apontados no auto de infração não está evidenciada em sua origem, a exigir que seja reconhecida
a improcedência da autuação.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.010271/2002-78

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital